Tribunal: TJBA
Processo: 0960960-34.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960960-34.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE, LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS, SAULO MIRANDA MESQUITA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. REGRA INSERTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO NA ESPÉCIE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0960960-34.2015.8.05.0137, em que são partes, como Embargante
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Embargado,
MUNICÍPIO DE JACOBINA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
os embargos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora